Tribunal: TJSP
Processo: 2183918-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito – Cumprimento de sentença – Decisão indeferiu o desbloqueio da integralidade dos valores objeto de penhora em conta bancária da executada – Decisão agravada determinou o desbloqueio de 90% do valor bloqueado - Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito – Cumprimento de sentença – Decisão indeferiu o desbloqueio da integralidade dos valores objeto de penhora em conta bancária da executada – Decisão agravada determinou o desbloqueio de 90% do valor bloqueado - Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda – Desbloqueio total do valor que se impõem - Decisão reformada – Recurso provido.*